Tribunal: TJES
Processo: 0001298-60.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001298-60.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECI JESUS DOS SANTOS e outros

APELADO: UNIMED SEGURADORA SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldeci Jesus dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença, formulado em face de Unimed Seguradora S/A e da Empresa Capixaba de Ensino Pesquisa e Extensão S/A. O apelante sustenta que, em razão do exercício da função de porteiro noturno, desenvolveu artrose na coluna cervical e hérnia de disco lombar, sendo aposentado por invalidez pelo INSS. Requer o pagamento de R$ 25.529,72 com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a possibilidade de recebimento de indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de doença, à luz das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice contratada prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, excluindo expressamente as doenças, inclusive as profissionais, bem como qualquer tipo de hérnia e suas consequências.

O contrato de seguro deve delimitar previamente os sinistros cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo imprescindível a predeterminação dos riscos para que se possa calcular o prêmio e as probabilidades de ocorrência dos eventos segurados.

A jurisprudência firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068), estabelece que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não confere automaticamente o direito à indenização securitária, sendo necessária a realização de perícia para verificar a compatibilidade com as coberturas previstas no contrato.

Em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, a exclusão de cobertura de doenças profissionais em apólices de invalidez por acidente é válida, não havendo fundamento para acolher a pretensão do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apólice de seguro de vida em grupo que prevê cobertura apenas para invalidez permanente por acidente não abrange doenças profissionais, mesmo que causem invalidez permanente. 2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera automaticamente o direito à indenização securitária sem que a cobertura contratada contemple o risco específico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068); TJES, Apelação Cível nº 0005666-28.2011.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Conforme se depreende, o autor apelante narra na exordial que trabalhou para a segunda apelada (EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A), exercendo a função de porteiro noturno e, em razão de sua atividade laborativa, fora diagnosticado com artrose na coluna cervical e hérnia de disco lombar, tendo o perito do INSS concluído pela sua incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral.

Sob esse prisma, e considerando ter a empresa firmado contrato de seguro de vida em grupo com a primeira apelada, requereu o pagamento de prêmio em razão da invalidez, no valor de R$ 25.529,72.

O magistrado de piso julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que “
a cobertura contratada, no caso de invalidez permanente, foi exclusiva para os casos de acidente, não havendo previsão contratual para o pagamento da indenização caso a invalidez permanente decorra de doença
”.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de recebimento de indenização securitária.

Como é cediço, a delimitação da relação jurídica dessa natureza exsurge delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Logo, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos, a fim de permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

A propósito, o escólio de Maria Helena Diniz:

[...]
A apólice é o instrumento do contrato de seguro que deverá conter: as condições gerais e as vantagens garantidas pela seguradora, bem como consignar os riscos assumidos; o valor do objeto do seguro; o prêmio devido ou pago pelo segurado; o termo inicial e final de sua vigência, o começo e o fim dos riscos por ano, mês, dia e hora; a extensão dos riscos, pois, se os limitar ou particularizar, a seguradora não responderá por outros;
casos de decadência, caducidade, eliminação ou redução dos direitos do segurado ou do beneficiário e o quadro de garantia aprovado pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização (CC, arts. 1.434, 1.448 e 1.460; Dec.-Lei n. 2.063/40, arts. 107 a 110). (
in
Código Civil Anotado, p. 844).

In casu
, a apólice na qual consta como segurado o recorrente, prevê como hipóteses de cobertura “invalidez permanente total ou parcial por acidente” (fls. 40), constando, ainda, as seguintes exclusões:

3. RISCOS EXCLUÍDOS

31 Além dos riscos mencionados no item 4, das condições gerais, estão também expressamente EXCLUÍDOS desta Garantia os eventos decorrentes de:

a)
doen
ç
as, inclusive as profissionais
; quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas; direta ou indiretamente, por acidente, exceto as infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

(...)

c) qualquer tipo de hérnia e suas consequências;

(...)

Portanto, a invalidez do segurado não decorreu de acidente, mas de doença com expressa exclusão contratual, claramente indicada na apólice, o que consubstancia risco não coberto pelo contrato de seguro firmado.

Nesse cenário, não há como acolher a pretensão recursal, sendo a manutenção da sentença objurgada medida que se impõe.

Em casos congêneres, o pacífico entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. SEGURADO DIAGNOSTICADO COM PAIR. APÓLICE COLETIVA. CLÁUSULA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL (IPA). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA DE DOENÇA PROFISSIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STJ . A MODALIDADE DE SEGURO IPA (INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL) NÃO ESTENDE SUA COBERTURA À DOENÇA PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS 1. Controvérsia de fundo pertinente à cobertura do evento invalidez decorrente de doença profissional (no caso, PAIR - Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), na hipótese em que a apólice foi contratada com a cláusula de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente pessoal (IPA).
2. Validade da cláusula que exclui as doenças profissionais da cobertura do seguro de pessoa contratado exclusivamente com a cobertura IPA (Invalidez por Acidente Pessoal). Precedentes. 3. Elementos dos autos que comprovam que a invalidez permanente do autor trata-se de doença causada ou agravada pelo trabalho, não fazendo jus à indenização securitária por acidente pessoal.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005666-28.2011.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 18/Oct/2022)

Ademais, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.845.943/SP
(Tema 1.068
) em 13/10/2021, houve por bem firmar entendimento no sentido de que “
eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada
, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o
correto enquadramento na cobertura contratada
(art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões